Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0728497-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO CARDOSO DE NOVAIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por LEANDRO CARDOSO DE NOVAIS em face de decisão proferida pelo juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (id 61402275 – Pág. 393), que indeferiu o indulto/comutação pleiteado com base no Decreto n. 11.846/2023, sendo requerido o recebimento, processamento e encaminhamento “ao Egrégio Tribunal de Justiça para apresentação das razões, salvo vosso Juízo de retratação” (id 61402275 - Pág. 414). A despeito de ausentes razões recursais, foram apresentadas contrarrazões formais (id 61402275 – pág. 509/513), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, e o juízo a quo manteve a Decisão por seus próprios fundamentos (id 61402275 – pág. 517). Remetidos os autos para parecer, a Procuradoria de Justiça sugere o não conhecimento do agravo, por não ter o agravante juntado as razões do recurso quando da interposição, porquanto não se faria possível que a juntada se desse em segunda instância. Vieram os autos conclusos. Entendo que a apresentação extemporânea das razões constitui mera irregularidade, não impedindo o seu conhecimento, desde que o recurso seja interposto dentro do prazo legal. Dessa forma, intime-se a Defesa para que apresente as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para novas contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator